Tribunal: TJMT
Processo: 0000241-41.2020.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000241-41.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO COMPROVADO. TÍTULO EXECUTIVO INVÁLIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental. O apelante fundamenta suas razões recursais alegando nulidade do processo administrativo por ausência de intimação pessoal válida, prescrição, inexistência de dano ambiental e atipicidade da conduta que lhe foi imputada.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate centra-se na análise da regularidade do procedimento administrativo ambiental, especialmente quanto à possível violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, decorrente da ausência de intimação pessoal válida, conforme exige a legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a intimação inicial foi direcionada ao endereço urbano do apelante, tendo sido recebida por pessoa que não detinha poderes específicos de representação, conforme exige a norma aplicável. A procuração apresentada não conferia poderes "ad judicia" ou qualquer delegação específica para representação no âmbito administrativo, limitando-se a permitir atos genéricos e ocasionais, sem previsão de recebimento de intimações formais.

4. Nesse contexto, verifica-se que a intimação por edital, utilizada como forma subsequente de comunicação, configura medida excepcional e subsidiária, aplicável somente após a demonstração de esgotamento das tentativas de intimação ordinária, o que não foi observado no presente caso. A ausência de comprovação das tentativas prévias de notificação regular invalida os atos praticados.

5. A falha procedimental apontada comprometeu substancialmente o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo apelante, em afronta ao princípio do "
pas de nullité sans grief
", que exige a demonstração de prejuízo concreto para a declaração de nulidade. No caso, resta evidenciado o prejuízo, pois a ausência de ciência válida inviabilizou a possibilidade de defesa técnica e tempestiva no curso do processo administrativo.

6. Assim, conclui-se pela nulidade integral do processo administrativo, o que acarreta a invalidade do título executivo dele decorrente, por ausência de suporte jurídico regular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"

É nulo o processo administrativo ambiental que, por falha na intimação inicial e ausência de poderes específicos do representante, não assegura o contraditório e a ampla defesa, implicando na invalidade do título executivo dele decorrente".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual n.º 1.983/2013, art. 121; Código Penal, art. 114, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 25.611, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.11.2009.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
” interposto por JOSÉ VELANIR SCHREIBER contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito, que
, na
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 0000241-41.2020.8.11.0082, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos dispostos na inicial,
nos seguintes termos (ID. 166407692):

“
Vistos etc.

O autor alega que, no ano de 2008, foi autuado pelo réu, em tese, pela prática de infração ambiental de n° 112531, pelo valor de R$ 917.778,00. Em sede de preliminar, salienta o instituto da prescrição. No mérito, aduz que não foi intimado pessoalmente para apresentar a defesa no processo administrativo. Argumenta que todos os atos praticados pelo requerido são ilegais e lhe trouxe prejuízo. Pugnou pela procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (Id. 46903156).

Citado, o requerido apresentou defesa (Id. 52682997). Em breve arrazoado, alega a inexistência de defeito na prestação de serviços. Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 57852379).

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 57852379 e 94948148).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, conhecendo diretamente do pedido, uma vez que a questão de mérito, sendo unicamente de direito, prescinde da produção de outras provas além das constantes dos autos, na forma do artigo 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

De proêmio consigno que, no sistema jurídico-processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, pois é este quem precisa saber a verdade quanto aos fatos para que possa decidir. Proposta as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento. Portanto, outro meio de prova é desnecessário para o julgamento do presente feito.

Eis as jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO -
JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA.
O não deferimento de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, quando as provas documentais apresentadas são suficientes para formar o convencimento do Juízo sobre as questões controvertidas.(TJ-MG - AC: 10000212481956001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA CITRA PETITA -
TEORIA DA CAUSA MADURA
- APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS - PRESCRIÇÃO. -
Quando o caso a ser enfrentado pelo Tribunal amolda-se à teoria da "causa madura", decorrente da aplicação do disposto no art. 515, 3º, do CPC, impõe-se a apreciação de todo o mérito da demanda em homenagem aos princípios de economia, celeridade e efetividade processual
. - Considera-se prescrito o crédito expresso na certidão, quando seu titular deixa de buscar sua satisfação, seja pela via administrativa ou judicial, no qüinqüênio posterior ao trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários. (TJ-MG - AC: 10684140016198001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 18/12/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2015).

Pois bem, visto que a preliminar vindicada confunde com o mérito, passo à análise.

Alusivo a nulidade de intimação em via administrativa, esta não merece prosperar, visto que o autor ficou ciente do processo interno e ainda apresentou a defesa, isto é, o comparecimento espontâneo aos autos, por si só, rebate com a alegação de desconhecimento do referido trâmite. Ainda, cumpre salientar que, mesmo o autor apresentando a defesa de forma intempestiva, esta não trouxe prejuízo ao devido processo legal.

Saliento que, o comparecimento do autor nos autos, cumpriu com a finalidade do ato, onde foi informado acerca da existência da demanda em seu desfavor, o qual em tempo oportuno apresentou defesa.

No que tange ao instituto da prescrição, relato algumas considerações.

Inicialmente, observa-se que inexiste norma regulamentadora da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual.

Sabe-se que, no
âmbito federal
, a inércia do processo administrativo por mais de três anos evidencia a prescrição intercorrente, conforme disposto no artigo 21, § 2º, do Decreto 6.514, de 2008.

No entanto, a norma em questão não possui alcance nacional, de modo que não há espaço para a aplicação em desfavor de autarquia estadual. Esse é, inclusive, o entendimento adotado de forma pacífica no Superior Tribunal de Justiça ( AgRg no REsp 1.513.771-PR, de 2016: Primeira Turma; AgInt no REsp 1.665.491-PR, de 2017: Segunda Turma).

É não é só. Deve ser ressaltado, ainda, que a regra inserta no artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932, cuida apenas da prescrição quinquenal das dívidas passivas da Fazenda Pública, sem qualquer referência do instituto no processo administrativo.

Sobre o tema, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a omissão legislativa é proposital, sem que haja espaço para aplicação analógica do dispositivo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...)

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" ( REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228) (...)

( REsp 1662786/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Diante desse cenário, ainda que reconhecida a mora da administração na conclusão do processo administrativo, não existem subsídios legais ou jurisprudências que autorizam o pronunciamento da prescrição intercorrente, especialmente, repita-se, à míngua de previsão legal para tanto.

Em similaridade, e apenas em atenção à dialeticidade, também não se cogita de prescrição da pretensão de cobrança.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que o termo inicial para o computo do prazo prescricional é o encerramento do processo administrativo de aplicação da penalidade, momento em que a obrigação torna-se exigível ( REsp 1112577/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, j. em 9.12.2009, DJe 8.2.2010)

O entendimento foi, inclusive, sumulado:

Enunciado 467: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Assim, considerando que os encerramentos dos processos administrativos, em tese, se deu no ano de 2018, e não foi relatado nos autos a ação de execução deste título, vislumbro que com absoluta tranquilidade, não ocorreu a observância do prazo quinquenal, visto que o autor não comprovou o encerramento efetivo do processo administrativo (Id. 90804220) no presente feito.

Relevante, outrossim, destacar julgado recente deste Tribunal de Justiça, em verdadeira simetria:

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA AMBIENTAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL - RESP nº 1.115.078/RS - PRESCRIÇÃO COMUM - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 467, DO STJ E RESP nº. 1.112.577/SP - PROVIMENTO DO RECURSO.

- Consoante assentado no bojo do REsp 1.115.078/RS, afetado como representativo da controvérsia, o parágrafo primeiro, do artigo 1º, da Lei nº 9.873/1999, que regulamenta o instituto da prescrição intercorrente, não se aplica aos processos administrativos em trâmite no âmbito municipal e estadual, já que a referida lei limita-se ao plano federal.

- De igual sorte, dada a especificidade do instituto da prescrição intercorrente em nosso sistema, não é possível invocar o disposto no artigo 1º, do Decreto 20.910/1932 para suprir a omissão legislativa, já que este diz respeito à prescrição do direito de ação.

- Nos termos da Súmula 467, do col. STJ, e do que fora decidido no REsp nº 1.112.577/SP, também representativo da controvérsia, o prazo para a cobrança da multa por infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, contados do término do processo administrativo, eis que antes desse termo não é possível a cobrança do crédito por ausência de definitividade.

- Na ausência de norma que regulamente a prescrição intercorrente no âmbito estadual e não tendo transcorrido cinco anos do término do processo administrativo até o ajuizamento da Execução Fiscal, deve ser rejeitada a tese de ocorrência de prescrição, suscitada em exceção de pré-executividade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.036006-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2019, publicação da sumula em 03/07/2019)

Assim, não transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o término do processo administrativo e um possível ajuizamento da execução fiscal, afasta-se o pronunciamento da prescrição e portanto, improcedente o pedido inicial.

Ex Positis
,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo improcedente
o pedido inicial. Condeno o requerente aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo, sob o fundamento de que não foi regularmente intimada de forma pessoal para manifestar-se quanto à lavratura do auto de infração, configurando patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta que referido vício procedimental obstou substancialmente o exercício pleno de seus direitos, porquanto a notificação inicial foi direcionada ao seu endereço urbano, sendo recebida por sua irmã, a qual não logrou êxito em comunicá-lo tempestivamente acerca do ocorrido.

Em decorrência dessa circunstância, assevera que restou prejudicada a apresentação de defesa no prazo legal, evidenciando-se o prejuízo experimentado, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Além disso, argumenta que os atos processuais subsequentes, notadamente a intimação para apresentação de alegações finais, interposição de recurso e pagamento, foram perpetrados mediante publicação editalícia, ocasionando, novamente, prejuízo ao seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Salienta que o instrumento procuratório anexado à defesa administrativa carece de poderes específicos para a defesa, bem como da cláusula "
ad judicia
", tratando-se de procuração de natureza genérica, não outorgada a profissional da advocacia, mas sim à sua irmã, Sra. Marli S. Nardi, com o intuito de representá-lo quando necessário, em virtude de sua residência em propriedade rural.

Registra que

inexiste fundamento jurídico para admitir a publicação dos atos processuais por meio do Diário Oficial do Estado, haja vista que o mandato outorgado não confere poderes específicos para representação no âmbito administrativo ou judicial, sendo imprescindível o reconhecimento da nulidade das intimações realizadas, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa

Destaca, também, a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que o auto de infração foi lavrado em 25 de janeiro de 2008, enquanto a decisão homologatória somente foi proferida em 26 de fevereiro de 2015, o que resulta em um lapso temporal superior a 7 (sete) anos desde o início da apuração da infração.

Nesse contexto, afirma que essa situação excede o prazo prescricional previsto no Decreto Estadual n.º 1.983/2013, que entrou em vigor em 1.º de novembro de 2013, período no qual o processo administrativo ainda não havia sido julgado, ensejando, assim, a aplicação da prescrição.

Outrossim, ressalta a existência da prescrição intercorrente, tendo em vista que que o processo permaneceu paralisado por período superior a 3 (três) anos, sem a prática de qualquer ato inequívoco por parte da administração pública que demonstrasse a continuidade da apuração do fato imputado.

Consigna que,

na hipótese de não reconhecimento da ocorrência da prescrição, nos termos dos argumentos anteriormente expostos, torna-se imperioso o reconhecimento da prescrição com fundamento no artigo 114, inciso I, do Código Penal.

Pontua, ainda, a inexistência do alegado crime ambiental, tendo em vista que o incêndio teve origem em propriedades vizinhas, não sendo atribuível em seu desfavor qualquer responsabilidade por sua por sua deflagração ou propagação na área em questão, conforme devidamente corroborada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo técnico pericial e pelos mapas cartográficos acostados aos autos,

Esclarece, ademais, que a descrição fática da suposta infração não se coaduna com a tipificação legal apresentada, evidenciando flagrante atipicidade da conduta.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Por todo o exposto
, ratificando os demais fundamentos alegados na inicial e invocando os altos suplementos desse colendo Tribunal, que aprecie e acate o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para emprestar ao presente Recurso de Apelação, o efeito suspensivo.

Ato contínuo, à luz da confiança do senso de razoabilidade e justiça de Vossas Excelências, requer seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação por esse Colendo Tribunal, a fim de reformar in totun a R. sentença “a quo”, e ao final inverter o ônus sucumbencial e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais. Ao final, requer a integral procedência do recurso, a fim de acolher as preliminares suscitadas e a nulidade do auto de infração, afim de sesr cancelada a CDA atinente e o processo de execução fiscal, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser medida da mais lídima e escorreita
JUSTIÇA!

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 166407703, por via das quais a parte apelada pugna pelo não provimento da apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, no ID. 167466667, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
” interposto por JOSÉ VELANIR SCHREIBER contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Milene Aparecida Pereira Beltramini, juíza de direito, que
, na
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 0000241-41.2020.8.11.0082, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
cujo trâmite ocorre na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos dispostos na inicial
(ID. 166407692).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, 29.01.2020,
com a presente ação, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em síntese, a nulidade das intimações realizadas no procedimento administrativo ambiental, a prescrição quinquenal e intercorrente, a inexistência de dano ambiental e a ausência de tipificação legal.

Diante disso, requereu a nulidade do processo, o cancelamento da multa aplicada e a exclusão de eventuais restrições cadastrais.

A parte promovida apresentou contestação (ID. 166400849), sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a ocorrência de prescrição da pretensão quinquenal e intercorrente, além de defender a regularidade e validade do auto de infração questionado.

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 166407652).

Sobreveio, então,
a sentença ora recorrida, no dia 15.02.2023 (ID. 166407692)

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo, sob o fundamento de que não foi regularmente intimada de forma pessoal para manifestar-se quanto à lavratura do auto de infração, configurando patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, em seu art. 121, dispõe que, no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser formalmente notificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis
, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a intimação por edital assume caráter de medida excepcional, somente admitida quando o infrator não for localizado ou estiver em local incerto e não sabido, sendo indispensável que tenham sido previamente esgotadas as tentativas de intimação por meio das modalidades pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente
público, por sua vez,
no exercício de seu poder regulamentar, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que, em seu art. 4.º, estabelecia de forma pormenorizada os meios e modalidades de intimação aplicáveis ao Auto de Infração e aos demais termos correlatos, conforme transcrito:

“
Art.

4

º
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Posteriormente, com a revogação do referido decreto, passou a vigorar o
Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, que, a partir de 18 de julho de 2022, introduziu novas disposições sobre as formas de citação e intimação no contexto dos procedimentos administrativos ambientais, mantendo a lógica de sucessividade e acrescentando a possibilidade de comunicação eletrônica, vejamos:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

Assim, constata-se que o conjunto normativo acima exposto possui como finalidade precípua assegurar a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, estabelecendo uma estrutura hierarquizada e sucessiva para os meios de comunicação destinados ao autuado.

A sistemática delineada privilegia formas de intimação direta e pessoal, adotando uma ordem escalonada que confere primazia aos meios mais eficazes e imediatos de comunicação, reservando a intimação por edital, de natureza subsidiária e excepcional, exclusivamente para as situações em que restarem frustradas todas as tentativas ordinárias de notificação.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico demonstra o compromisso do legislador e do regulador em preservar o direito de defesa do administrado, assegurando a regularidade e a segurança jurídica do procedimento administrativo, bem como mitigando a ocorrência de nulidades decorrentes de falhas na comunicação processual.

No caso concreto, constata-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação ao endereço situado na Rua 19 de Novembro, n.º 1299, Vila Birigui, no município de Rondonópolis/MT, CEP 78770-533, sendo a correspondência recebida pela Sra. Marli Schreiber Nardir, identificada como irmã do autuado, conforme consta do ID 166407669 (pág. 10). Em razão dessa circunstância, foi realizada intimação subsequente mediante publicação no Diário Oficial, direcionada à suposta representante legal (ID 166407669, págs. 37 e 38).

Entretanto, nota-se que a irmã do promovente não possuía poderes específicos para representá-lo nos âmbitos administrativo ou judicial, tampouco para receber intimações formais em seu nome. A cláusula genérica contida no instrumento de procuração anexado ao procedimento administrativo não atende aos requisitos legais necessários para conferir-lhe a condição de representante legal apta a receber notificações formais.

Dessa forma, a notificação realizada por intermédio da entrega da correspondência à irmã do autuado carece de validade jurídica, uma vez que não houve delegação específica que lhe atribua a prerrogativa de receber tais comunicações.

Conclui-se, portanto, que a falha na intimação inicial contaminou os atos subsequentes, os quais passaram a ser realizados exclusivamente por meio de publicação editalícia, configurando manifesto prejuízo ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Essa situação afronta diretamente o princípio do
"
pas de nullité sans grief
"
, que condiciona a nulidade processual à demonstração de prejuízo.

Em vista disso, resta evidente que os atos administrativos que se sucederam encontram-se eivados de nulidade absoluta, por terem sido conduzidos em desacordo com as formalidades legais e em violação direta aos direitos constitucionais da parte promovente. Dessa maneira, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo em sua integralidade, bem como a invalidade do título executivo dele decorrente.

Por conseguinte, no que se refere às demais teses suscitadas, julgo prejudicada a sua apreciação, em razão do acolhimento da nulidade decorrente do cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHECO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reconhecer a nulidade do processo administrativo em sua integralidade e declarar a invalidade do título executivo dele decorrente, ficando prejudicada a análise das outras teses apresentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025